Tribunal: CARF
Processo: 13884.000239/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000239/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.696 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ABILIO JOSE CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000239/2011-94
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000239/2011-94

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/09), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-
calendário 2007. Valor: R$ 52.345,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação.
O contribuinte foi cientificado da presente impugnação, em 06/06/2011 (fls. 21), tendo
apresentado impugnação de fls. 02/04, em 15/02/2011, acompanhada de documentos,
afirmando que só agora conseguiu os extratos bancários para comprovação do
pagamento da pensão. Solicita o cancelamento da notificação face a comprovação do
pagamento da pensão alimentícia.
O processo (fls. 74), com base no disposto na Norma de Execução Conjunta
COFIS/COFDAC no 03/2010, foi encaminhado à SEFIS/DRF/SJC para análise e demais
providências a seu cargo.
Após analise, foi emitido Termo Circunstanciado de fls. 80/81. No citado termo, a
Autoridade Fiscal afirma que, após analise dos documentos apresentados, restou
comprovada a legalidade da dedução da pensão alimentícia judicial no valor de R$
48.379,03, sendo mantida a glosa dos demais valores não comprovados de pensão. Em
razão das citadas alterações o imposto suplementar apurado foi alterado de R$ 7.705,72
para R$ 1.090,64.
No despacho decisório às fls. 82, consta que foi deferida a proposta de manutenção
parcial da exigência, conforme exposto no Termo Circunstanciado.
Devidamente intimado do resultado do despacho decisório (fls. 83/84), em 17/04/2012,
o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram
ou não podem fundamentar a omissão; e
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000239/2011-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Houve o cancelamento de parte do lançamento, no julgado recorrido, sob a
seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
Em razão dos documentos e argumentos apresentados pelo contribuinte em sua
impugnação e, com base no disposto na Instrução Normativa RFB n° 958, de
15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B
do Regimento Interno, o processo foi enviado à SEFIS/DRF/SJC para análise e demais
providências a seu cargo.
Após análise pela DRF de origem, foi procedida a alteração do imposto suplementar de
R$ 7.705,72 para R$ 1.090,64, uma vez que foi considerada comprovada a pensão
alimentícia no valor de R$ 48.379,03, conforme valores informados em DIRF pelas
fontes pagadoras. Foi mantida a glosa do valor de R$ 3.965,97 por falta de
comprovação.
Devidamente intimado a se manifestar do Despacho Decisório que alterou o presente
lançamento, o contribuinte não se manifestou. No entanto, considerando que, em sua
impugnação inicial, o contribuinte insurge-se contra o total da glosa de pensão, será
analisada abaixo o valor mantido da glosa de pensão alimentícia de R$ 3.965,97.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de
26/12/1995 e o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000239/2011-94

estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda, desde que devidamente comprovado o pagamento.
O contribuinte, em sua impugnação, anexa aos autos extratos bancários em nome De
Bruno Oliveira Cardoso, onde não se identifica qualquer valor depositado/transferido
em nome do contribuinte. Nos demais extratos anexados, apesar de conter transferência
em nome do contribuinte e de seus dois filhos não consta o nome do titular da conta.
Ademais é de se ressaltar que nos ofícios anexados, emitidos pelo Poder Judiciário as
duas fontes pagadoras do contribuinte, consta que a pensão alimentícia devida pelo
contribuinte corresponderá a 35% dos rendimentos brutos a ser descontado da folha de
pagamento.
Conforme informado pela Autoridade Fiscal no termo Circunstanciado, em DIRF
emitidas pelas fontes pagadoras do contribuinte consta apenas dedução de pensão
alimentícia ano valor total de R$ 48.379,03, devidamente considerada pela Autoridade
Fiscal.
Dessa forma, não existindo nos autos outros documentos que comprovem valor pago de
pensão alimentícia nos termos determinado pelo Poder Judiciário em valor maior que o
já concedido pela Autoridade Fiscal, é de se manter a glosa.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Quanto à solicitação de retificação de DARF essa não será analisada por essa instância
julgadora, uma vez que tal retificação tem procedimento próprio a ser seguido, devendo
ser apresentada a documentação necessária, devidamente protocolizada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil , devendo ser efetivada somente na unidade de
jurisdição do contribuinte (ou do imóvel rural), conforme a legislação ( Art 8o da
IN/SRF no 672, de 30/08/2006 ). Contribuintes que possuem certificado digital ou
procuradores previamente cadastrados na RFB, por meio da opção “Procuração
Eletrônica”, podem efetuar a correção do Darf diretamente na Internet utilizando a
Opção : com Certificado Digital . Entre a documentação exigida, encontram-se o
formulário REDRF preenchido e assinado pelo contribuinte e anuente em duas vias, nos
autos não se encontram tal documento nem outros listados como necessário no sitio da
Receita Federal.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou informe de rendimentos
de suas três fontes pagadoras, os quais comprovam que houve a retenção de pensão alimentícia
de R$52.345,17 (valor da glosa).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000239/2011-94

Fl. 130
DF CARF MF
Original